Tribunal: TJBA
Processo: 8029991-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029991-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: ANTONIA LUCIA GONCALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
INGRA RODRIGUES ROCHA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA CÓPIA DA DEFESA APRESENTADA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo com a decisão impugnada, ataque especificamente os fundamentos por ela adotados. Aplicação analógica da Súmula 182 do STJ.

2. A dialeticidade recursal é requisito intrínseco do recurso, sendo certo que a mera reiteração de teses defensivas torna o apelo manifestamente inadmissível, por violação ao referido princípio processual.

3. Da análise das razões da apelação interposta, constata-se que a apelante limitou-se a reiterar os argumentos apresentados em petição da contestação, descurando-se do ônus imposto pelo art. 1.010, inciso II, do CPC, de apontar os fundamentos de fato e de direito com que embasa o pedido de nova decisão.
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8029991-32.2021.8.05.0001
em que figuram, como apelante,
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, e, como apelada,
ANTONIA LUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
da apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator